Tribunal: TJDFT
Processo: 0755139-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COBRANÇA DE 50%. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DE DÉBITOS. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. DOENÇA GRAVE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência e prioridade de tramitação em ação declaratória de nulidade de cobrança indevida cumulada com indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há probabilidade do direito a justificar a suspensão liminar das cobranças relativas à coparticipação superior ao valor alegadamente reconhecido pela operadora; e se há fundamento legal para concessão de prioridade de tramitação com base em doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O precedente vinculante do Tema 1.032 do STJ admite a cláusula de coparticipação de até 50% em internações psiquiátricas prolongadas, desde que expressamente informada ao consumidor. A verificação do cumprimento desse dever de informação depende da instauração do contraditório.
4. Não há reconhecimento administrativo inequívoco de cobrança indevida que torne incontroverso o pedido liminar, sendo necessária dilação probatória para identificar a origem da divergência entre valores pagos e valores supostamente devidos.
5. O perigo de dano não se caracteriza de forma excepcional, pois o tratamento psiquiátrico principal do agravante encontra-se resguardado por decisão judicial prévia em outro processo, e eventual prejuízo patrimonial pode ser reparado ao final da demanda.
6. A concessão da tutela provisória inaudita altera pars não se justifica diante da complexidade contratual e da necessidade de manifestação da operadora, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.
7. A depressão grave não integra o rol taxativo de doenças previstas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, não sendo possível o deferimento de prioridade de tramitação com base nesse diagnóstico.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 1.048, I; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.032; TJDFT, Acórdão 1070503, Rel. Leila Arlanch, 7aTurma Cível, j. 31/01/2018.